Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707093-20.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ASCADE RECORRIDOS: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU, TORPEDO ESCOLA DE NATACAO LTDA - EPP, CLUBE DE BENEFICIOS,PROD.,SERV. E VANTAGENS DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS E DOS TRIB.E CONSELHOS DE CONTAS DO BRASIL-LEGIS CLUB BRASIL, CENTRO DE TREINAMENTO DISTRITO DA LUTA ACADEMIA E FITNESS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL, MARIO CESAR CAVALCANTE NUNES, TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO POPULAR. LEGITIMIDADE BIFRONTE. INTERVENÇÃO MÓVEL. ATUAÇÃO CONJUNTA NO POLO ATIVO. INTERESSE PÚBLICO. PEDIDO EXPRESSO. PARTE CITADA. RÉ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. 1. A legitimidade ad causam é a aptidão específica para ser parte em determinada demanda como titular, ativo ou passivo, de uma obrigação de direito material deduzida em juízo. 2. No âmbito característico do microssistema processual coletivo, está inserida a possibilidade da configuração da legitimidade bifronte ou intervenção móvel, situação onde o Poder Público pode abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor quando tal direcionamento mantiver consonância com o interesse público final buscado na pretensão coletiva, cuja regra matriz está prevista no artigo 6o, §3o, da Lei n.o 4.717/65, que regula a ação popular. 3. A ausência de manifestação específica do juízo originário quanto ao pedido expresso da parte inicialmente sinalizada como ré para migrar para o polo ativo da ação popular, utilizando-se da possibilidade conferida pela lei de regência para atuar ao lado do autor a fim de conferir maiores subsídios argumentativos e probatórios quanto à pretensão deduzida (artigo 6o, §3o, da Lei n.o 4.717/65), é causa de irregularidade que gera a nulidade da sentença. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 6o, §3o, e 9o, todos da Lei no 4.717/65, asseverando ser devida a extinção do processo sem resolução do mérito, ao argumento de que houve absolvição de instância e nenhum outro cidadão se apresentou para assumir a titularidade da ação popular, razão pela qual a TERRACAP não poderia integrar o polo ativo da demanda. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, por afronta ao princípio do devido processo legal. Repisa, ademais, os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, OAB/DF 4.604. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 1o e 9o, ambos da Lei 4.717/65, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta transgressão ao artigo 6o, §3o, da Lei no 4.717/65. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, OAB/DF 4.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024